Tribunal: TJBA
Processo: 8036365-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036365-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DALVA FONSECA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. TELAS SISTÊMICAS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC.
DANO MORAL. CABIMENTO.
REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8036365-93.2023.8.05.0001
, tendo como apelante

DALVA FONSECA DE JESUS
e apelado

OI S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.